Tribunal: STF
Processo: RE 1392440
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL (GDASS). PARIDADE APÓS A DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Benedita Ubirajara de Franca. 



    A recorrente alega direito à percepção da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) na mesma pontuação dos servidores em atividade. Afirma que:



    “(1) o objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si - mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações;



    (2) com o advento da Lei nº 13.324, de 2016, procedeu-se substancial alteração na redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, em decorrência do aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos; 



    (3) a norma em questão passou a assegurar o patamar mínimo de pagamento da gratificação em 70 (setenta) pontos, independentemente dos resultados das avaliações de desempenho institucional e pessoal; 



    (4) as alterações legais não tiveram o condão de transformar a GDASS em gratificação de natureza geral. Contudo, tal medida evidentemente garantiu que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba a título de Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social pontuação inferior a 70 (setenta); 



    (5) a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos.”



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 40, §§ 4º e 8º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social (GDASS), no mesmo percentual atribuído aos servidores em atividade. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR DE 70 (SETENTA) PONTOS PREVISTOS NA LEI Nº 13.324/2016 QUE ALTEROU O § 1º DO ART. 11 DA LEI Nº 10.855/2004. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA INCIDENTE SOBRE A PONTUAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. NATUREZA PRO LABORE DA GRATIFICAÇÃO. DIREITO DOS INATIVOS À PONTUAÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DA LEI Nº 10.855/04. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação desafiada pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido condenação de condenação do INSS a pagar à autora a Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social - GDASS no patamar de 70 (setenta) pontos, com base no art. 11, § 1º, da Lei nº 10.855/2004, com a redação da Lei nº 13.324/2016, bem como ao pagamento das diferenças atrasadas, devidamente corrigidas. 2. A Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS - foi instituída pelo art. 11 da Lei nº 10.855/04, sendo devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual. 3. A Lei nº 13.324/16 alterou o § 1º do art. 11 para estabelecer que ‘A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo V 4’. A forma de incorporação da GDASS pelos inativos foi disciplinada pelo art. 16 da Lei nº 10.855/04, segundo o qual, para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação será paga no valor correspondente a 50 (cinquenta) pontos. 5. Considerando que a demandante se aposentou em 28/04/1995, conforme demonstra o extrato dos seus dados funcionais, antes, portanto, da vigência da Lei que instituiu a gratificação, a percepção da GDASS deve ficar limitada a 50 (cinquenta) pontos, como vem ocorrendo, de acordo com o art. 16, inciso I, alínea ‘b’, da Lei n.º 10.855/04. 6. A mudança do patamar mínimo para 70 (setenta) pontos devidos aos servidores por meio da alteração do art. 11, § 1.º, introduzida pela Lei n.º 13.324/16, somente se deu em relação aos servidores da ativa, já que se restringiu apenas ao art. 11, que, como demonstrado, trata dos critérios de avaliação de desempenho individual e institucional do pessoal da ativa. Mantido pelo legislador sem alteração do art. 16 da Lei n.º 10.855/04, é de se concluir que a norma que regulamentou o pagamento da referida gratificação aos inativos não foi alterada. 7. Ademais, com a homologação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, a GDASS perdera seu caráter genérico, passando a ser paga aos inativos na pontuação prevista no art. 16 da Lei nº 10.855/04. Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência do STF, consolidada quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia ARE 1052570/PR firmando-se a tese que: ‘O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo’. No mesmo sentido: TRF5 - Processo 0805815-22.2019.4.05.8400, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, julgamento: 07/05/2020. 8. A parte autora não faz jus à percepção da gratificação no patamar de 70 (setenta) pontos, devendo continuar a receber referida verba em observância n pontuação prevista no art. 16, da Lei n.º 10.855/04. Sentença mantida em todos os seus termos. 9. Apelação improvida. Diante do exposto, nego provimento à Apelação. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários sucumbências de 10% para 11% sobre o valor da causa.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade do pagamento diferenciado da gratificação, considerada sua natureza pro labore faciendo, a partir da implementação das avaliações de desempenho. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade MédicoPericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (ARE 1052570 RG, Relator(a): Alexandre de Moraes, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 06.3.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS EM SEU GRAU MÁXIMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO. RE 662.406-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 870299 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.3.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA MESMA PONTUAÇÃO PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incorporação da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS aos proventos de aposentadoria com redução da pontuação em relação àquela paga ao servidor público quando em atividade não viola o direito à integralidade assegurado pelo art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 753785 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.4.2018). 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora